Tribunal: TJSP
Processo: 1036150-61.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória c.c. indenizatória - Servidor público estadual da Secretaria da Administração Penitenciária – Pretensão de anulação dos atos administrativos que indeferiram os pedidos de licença saúde, com o pagamento de valor indenizatório pelos danos materiais e morais experimentados – R. sentença de procedência - Pretensão de reforma – Possibilidade em parte – Laudo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória c.c. indenizatória - Servidor público estadual da Secretaria da Administração Penitenciária – Pretensão de anulação dos atos administrativos que indeferiram os pedidos de licença saúde, com o pagamento de valor indenizatório pelos danos materiais e morais experimentados – R. sentença de procedência - Pretensão de reforma – Possibilidade em parte – Laudo oficial produzido pelo IMESC que comprovou que o autor fazia jus à concessão da licença saúde de 90 dias a partir de 01.02.2024 e de 90 dias a partir de 22.04.2024 – Concessão das licenças que se impõe, ante a comprovação médica da necessidade do autor, com o devido pagamento dos vencimentos que deixou de perceber em tais períodos - Dano moral – Inocorrência – Ausência de comprovação de dano grave sofrido, bem como de ilegalidade cometida pela Administração Pública - R. sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.